Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010357-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STEPHANIE MANCINI VALENTIN DE ARRUDA - CPF: 039.054.881-24 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
-
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – ARTIGO
281 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– NÃO COMPROVAÇÃO
– EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DENTRO DE TRINTA DIAS -
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não
obstante a recorrente sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração
e o envio da notificação dentro do prazo legal estabelecido no
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Stephanie Mancini Valentin de Arruda

Ação:
Declaratória de Anulação de Auto de Infração com Cancelamento de Multa.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

179636287
):
julgou
improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovada a ilegalidade
na aplicação da multa, objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.

179636288

):
a recorrente requer a reforma da sentença para que julgado procedente o pedido autoral. Defende que não recebeu a notificação do auto de infração dentro do prazo legal
.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de A
ção
Declaratória de Anulação de Auto de Infração com Cancelamento de Multa
proposta por
Stephanie Mancini Valentin de Arruda em
face do
Estado de
Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, na qual pretende a anulação do
Auto de Infração no MTA0237864, sob o argumento de que a notificação foi expedida fora do prazo legal (
noventa e nove dias após a data da infração).

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, em 05/06/2022, foi autuada por transportar crianças sem observância das normas de segurança, violando o Artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto transitava pela Rodovia MT- 251 KM 01, no veículo de sua propriedade (Renault Clio EXP1016VH 2012/2013). A recorrente aduz que somente foi notificada
sobre o Auto de Infração MTA0237864, na data de 14/09/2022, e que em seguida apresentou recurso administrativo junto ao órgão responsável solicitando a suspensão da infração, do qual não obteve a resposta.

Ocorre que diante dos conjuntos probatórios constantes dos autos, verifica-se que
a infração, objeto da lide, ocorreu em 05/06/2022, e a data da postagem/expedição da notificação da infração foi em 04/07/2022 (Id.
179636270
), portanto expedida dentro do prazo legal,
conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“Artigo. 281.
A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1o
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Ademais, registre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Registre-se que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Assim, não
obstante a recorrente sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração
e o envio da notificação dentro do prazo legal estabelecido no
artigo. 281 do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Portanto, comprovado que não há nenhuma nulidade dos atos administrativos, objeto da lide, visto que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, tendo inclusive a recorrente recebido a notificação e oportunizada a apresentação de defesa administrativa, o improvimento do recurso se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023